Tribunal: STJ
Processo: 8000320-23.2022.8.02.0094
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225049 - AL(2025/0280583-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: J DA C N DOS R
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma, em que o
embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão, sustentando que a
tese de nulidade da cadeia de custódia foi objeto de debate e decisão em sede de
apelação, ainda que sob fundamentação insuficiente. Requer a correção dos vícios
apontados, com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados pelo embargante,
especialmente no que se refere à análise da tese de nulidade da cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código
art. 619
de Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
4. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre
os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica no caso em análise.
5. Não é necessário que o julgador manifeste-se sobre todos os argumentos
suscitados pela parte, bastando que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada,
superando racionalmente os argumentos contrários.
6. O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão agravada regimentalmente,
reconhecendo que a tese jurídica ventilada pela defesa no recurso especial não foi
analisada no acórdão da apelação e que o tema não foi suscitado em embargos de
declaração no Tribunal a quo, configurando inovação recursal não prequestionada em
momento oportuno.
7. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do provimento anterior,
sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54989521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ca9acfc-d699-4761-8c2d-08544062f314

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 02.12.2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54989521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ca9acfc-d699-4761-8c2d-08544062f314

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225049 - AL(2025/0280583-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: J DA C N DOS R
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma, em que o
embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão, sustentando que a
tese de nulidade da cadeia de custódia foi objeto de debate e decisão em sede de
apelação, ainda que sob fundamentação insuficiente. Requer a correção dos vícios
apontados, com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados pelo embargante,
especialmente no que se refere à análise da tese de nulidade da cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código
art. 619
de Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
4. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre
os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica no caso em análise.
5. Não é necessário que o julgador manifeste-se sobre todos os argumentos
suscitados pela parte, bastando que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada,
superando racionalmente os argumentos contrários.
Documento eletrônico VDA54596549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: ce338d50-1160-45d1-b32d-fc67befe9be0

6. O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão agravada regimentalmente,
reconhecendo que a tese jurídica ventilada pela defesa no recurso especial não foi
analisada no acórdão da apelação e que o tema não foi suscitado em embargos de
declaração no Tribunal a quo, configurando inovação recursal não prequestionada em
momento oportuno.
7. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do provimento anterior,
sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código
art. 619
2.
de Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
A contradição que
enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre os fundamentos
3.
adotados e as conclusões.
Não é necessário que o julgador manifeste-se sobre
todos os argumentos suscitados pela parte, bastando que a decisão seja clara,
4.
suficiente e fundamentada, superando racionalmente os argumentos contrários.
Os
embargos de declaração não se prestam à modificação do provimento anterior, sendo
inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 02.12.2013.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por J DA C N
242/244
DOS R em face de acórdão da Quinta Turma assim ementado:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54596549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: ce338d50-1160-45d1-b32d-fc67befe9be0

1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial da
defesa,
sob
o
fundamento
de
ausência
de
prequestionamento da tese jurídica ventilada.
2. A defesa sustenta que a matéria discutida no
recurso especial foi prequestionada nas instâncias
ordinárias, ainda que de forma deficiente, e requer a
reconsideração da decisão ou o provimento do agravo
regimental para viabilizar o recurso especial.
II. Questão em discuss ão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
tese jurídica referente à nulidade decorrente de quebra na
cadeia
de
custódia
da
prova
foi
devidamente
prequestionada nas instâncias ordinárias, de modo a
viabilizar o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental foi conhecido por ser
tempestivo e conter impugnação específica à decisão
agravada.
5. A tese jurídica ventilada pela defesa no recurso
especial não foi analisada pelo Tribunal de origem, nem
em sede de embargos de declaração, configurando
ausência de prequestionamento.
6. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, aplicando-se, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
7. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, não havendo elementos que justifiquem sua
reforma.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento da tese
jurídica nas instâncias ordinárias impede o conhecimento
do recurso especial, aplicando-se, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do STF.
Súmulas 282 e 356
Dispositivos relevantes citados:
do STF.

Não
há
Jurisprudência
relevante
citada:
jurisprudência relevante citada no documento."

A defesa do embargante afirma que a decisão embargada foi
omissa, contraditória e obscura, pois a tese de nulidade da cadeia de custódia foi
objeto de debate e decisão em sede de apelação, ainda que sob fundamentação
insuficiente.
Requer sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
Documento eletrônico VDA54596549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: ce338d50-1160-45d1-b32d-fc67befe9be0

para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de embargos de declaração
é aquele interno do julgado, entre fundamentos adotados e as conclusões, o que não
se verifica no voto embargado.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp n. 1275606/RJ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado (
Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T.,
Resp n. 1.250.367/RJ,
DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Impende consignar que não é necessário que o julgador manifeste-se sobre
cada um dos argumentos suscitados pela parte, basta que tenha solucionado de forma
clara, suficiente e fundamentada a situação que lhe é apresentada, superando
racionalmente os argumentos contrários.
Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que "o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir
comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando
Documento eletrônico VDA54596549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: ce338d50-1160-45d1-b32d-fc67befe9be0

(AgRg no
decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão"
AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
2/12/2013)
Como se observa, o acórdão embargado foi claro em manter a decisão
agravada regimentalmente, reconhecendo que no acórdão da apelação (fls.
),
151/158
a tese jurídica ventilada pela defesa no recurso especial não foi analisada. Em
embargos de declaração, outrossim, o tema igualmente não foi enfrentado pelo
Tribunal a quo, vale dizer, está-se diante de inovação recursal não prequestionada em
momento oportuno pelo recorrente.
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, que se lastreia em matéria pacífica sumulada
por este Sodalício, pretendendo, em verdade, a modificação do provimento anterior, o
que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à
hipótese dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar
a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
(
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.172.603/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
)
29/3/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54596549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: ce338d50-1160-45d1-b32d-fc67befe9be0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.225.049 / AL
Número Registro: 2025/0280583-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07006614720228020094 7006614720228020094 80003202320228020094
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J DA C N DOS R
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J DA C N DOS R
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:08
Código de Controle do Documento: a5de1cca-7f6a-433f-9655-ceb98fb3074d

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:08
Código de Controle do Documento: a5de1cca-7f6a-433f-9655-ceb98fb3074d